Tribunal: STF
Processo: HC 202371
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Violação sexual mediante fraude. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, CAPUT, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A questão concernente ao excesso de prazo da prisão não foi objeto de debate nem de decisão no Tribunal estadual. De todo modo, não está configurado o dito constrangimento ilegal que poderia justificar a concessão da ordem de ofício.
    2. O processo está sendo impulsionado de forma regular, considerando as particularidades que o envolve, sobretudo pelo fato de contar com nove vítimas, todas protegidas, e de necessitar da expedição e da reexpedição de várias cartas precatórias, inclusive para ouvir testemunhos de defesa. Não existe demora desarrazoada ocasionada injustificadamente pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, mas, sim, uma sucessão de atos processuais, objetivando a devida prestação jurisdicional. Além disso, nas duas últimas audiências realizadas, a defesa insistiu na oitiva das testemunhas de defesa ausentes e requereu prazo para juntada de novos endereços de intimações negativas, bem como a nova expedição de cartas precatórias.
    3. É legítima a manutenção da prisão preventiva, que está alicerçada essencialmente na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas praticadas, revelado pelo modus operandi adotado e pelo número de vítimas alcançado, bem como pelo risco real de reiteração delitiva.
    4. Caso em que os fatos narrados são extremamente graves, sobretudo porque foram praticados no exercício da profissão e em razão da confiança depositada pelas vítimas. O paciente já foi condenado pela prática do mesmo crime, utilizando-se de expediente semelhante. Inclusive, o crime mais recente imputado ao paciente teria sido praticado após a confirmação de sua condenação pelo Tribunal estadual em 30/7/2020. Segundo consta, desde 1997, o réu vem praticando os delitos ofendendo a dignidade sexual e psicológica de mais de duas dezenas de pessoas.
    5. Embora a defesa diga que o paciente esteja com sua atividade profissional suspensa por mais 6 meses, a contar de 24/3/2021, não há nenhuma segurança de que não voltaria a medicar ou a delinquir, haja vista que sequer o processo criminal, com condenação, foi suficiente para freá-lo, somando-se a isso a dificuldade de controle dessa ordem de suspensão da atividade.
    6. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, não há falar, ao menos por ora, na concessão de liberdade, nem mesmo condicionada às medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    7. Ordem denegada e julgado prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crime previstos no art. 215 (quinze vezes), c/c o art. 61, II, g, na forma do art. 71; e no art. 215 (oito vezes) c/c o art. 61, II, g, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Em 03.12.2020, o Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ, indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, especialmente porque o risco de reiteração delitiva é “mera suposição, carente de qualquer elemento indiciário”, tendo em vista que o paciente teve o registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina. Além disso, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, a hipótese é de paciente, reincidente, “denunciado pela prática de violação sexual mediante fraude, em vinte e três oportunidades, praticando atos libidinosos contra nove vítimas distintas, que foram mantidas em erro por acreditarem que se submetiam a procedimento médico” (trecho do acórdão do TJ/SP).
    10. Nesse contexto, tal como assentou o Juízo de origem, os “crimes sexuais imputados ao réu são de extrema gravidade, especialmente porque supostamente praticados no exercício de sua atividade contra suas pacientes, com abuso da relação de confiança própria da sua função (...). E mais, o réu já foi condenado por crime idêntico, mas ao que parece dos fatos noticiados na denúncia, ainda durante o tramite daquela ação penal e após sua condenação em primeiro grau, continuou a praticar o mesmo delito, com o mesmo modus operandi, contra diversas outras vítimas/pacientes, a demonstrar não só a reiteração criminosa, como uma personalidade deturpada e já corrompida”. Transcrevo , nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “Os crimes sexuais imputados ao réu são de extrema gravidade, especialmente porque supostamente praticados no exercício de sua atividade contra suas pacientes, com abuso da relação de confiança própria da sua função, a causar repulsa na sociedade fazendo-se necessária a prisão para a conservação da ordem pública e para que a sociedade não se veja privada da segurança desejada. 
    Além disso, observo que as circunstâncias dos autos, especialmente o número de vítimas que figuram na denúncia, acenam contrariamente a possibilidade de pena outra que não seja de segregação. 
    E mais, o réu já foi condenado por crime idêntico, mas ao que parece dos fatos noticiados na denúncia, ainda durante o tramite daquela ação penal e após sua condenação em primeiro grau, continuou a praticar o mesmo delito, com o mesmo modus operandi, contra diversas outras vítimas/pacientes, a demonstrar não só a reiteração criminosa, como uma personalidade deturpada e já corrompida. 
    Aqui é bom ressaltar que, embora tenha esta Juíza tomado conhecimento, em sítio do próprio do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CREMESP, que teve o réu suspendido provisoriamente o exercício da atividade médica, certo é que entendo que tal circunstância não se mostra suficiente para afastar ou sequer minimizar o risco da repetição do ato criminoso, haja vista que, como já dito, sequer o processo criminal, com condenação, foi suficiente para freá-lo, somado a dificuldade de controle dessa ordem de suspensão da atividade. 
    Em razão disso, anoto também, considerando as circunstâncias do caso concreto, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) revelar-se-iam absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso em tela aqui analisado. 
    E, ainda, a prisão preventiva revela-se necessária por conveniência da instrução criminal, de forma a evitar prejuízo às provas processuais, especialmente para que as vítimas não se sintam, de qualquer forma, intimidadas pelo réu e, desta forma, sua custódia visaria à preservação da verdade real, ameaçada por possível comportamento do agente contrário a esse objetivo. 
    Por fim, outro pressuposto verifica-se existente para a decretação da prisão preventiva do acusado, qual seja, o de assegurar a aplicação da lei penal, de sorte que o decreto preventivo asseguraria que a execução de eventual sentença condenatória não fique prejudicada pela fuga do réu que tem condições financeiras mais que suficientes para viver com conforto no exterior, conforme elementos informativos trazidos com a denúncia; este último pressuposto correlaciona-se com a possibilidade de fuga do acusado, de furtar-se da aplicação da lei penal, possibilidade esta presente no caso dos autos, até porque sequer se permitiu ser ouvido pelo Ministério Público, que oportunizou a colheita do depoimento por vídeo conferencia, motivo pelo qual inexistia motivação justa para a sua recusa” - sem grifos no original.
    11. Por fim, o STF pacificou o entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, tal como afirmou o STJ, “o processo está sendo impulsionado de forma regular, considerando as particularidades que o envolve, sobretudo pelo fato de contar com nove vítimas, todas protegidas, e de necessitar da expedição e reexpedição de várias cartas precatórias, inclusive para ouvir testemunhos de defesa. Não existe demora desarrazoada ocasionada injustificadamente pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, mas, sim, uma sucessão de atos processuais, objetivando a devida prestação jurisdicional”. Além disso, a autoridade impetrada destacou que “ocorreu mais uma audiência remota por meio de plataforma digital, na qual foram ouvidas as testemunhas de defesa presentes em audiovisual. Pelo advogado de defesa, foi dito, na oportunidade, que insistia na oitiva das testemunhas de defesa ausentes. A Magistrada de piso deferiu o pedido de expedição de novas cartas precatórias para intimação e designou audiência em continuação para o dia 31/5/2021, às 13h30”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator